Tribunal: TJPA
Processo: 0819885-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819885-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI

AGRAVADO: M R C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão de indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar documentos que, segundo a embargante, comprovariam a plausibilidade do direito alegado e justificariam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamento no art. 1.022 do CPC e visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não servindo para reexame do mérito.

4.

O acórdão enfrentou expressamente os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, ressaltando a ausência de dois deles — probabilidade do direito e garantia do juízo —, o que por si só inviabiliza a concessão da medida, conforme entendimento consolidado.

5.

A análise de documentos que sustentariam a tese da embargante exige cognição exauriente, própria do julgamento de mérito dos embargos à execução, sendo incabível sua apreciação aprofundada em sede de agravo de instrumento.

6.

Não há contradição no julgado, pois a decisão é coerente ao afirmar a exigência de requisitos cumulativos e reconhecer a ausência de elementos essenciais, como a garantia do juízo.

7.

A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI, já qualificada, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 25564365 assim ementado:

Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Embargos à execução. Indeferimento do efeito suspensivo. Artigo 919, §1º do CPC. Necessidade de requisitos cumulativos. Ausência da probabilidade do direito. Ausência de garantia do juízo. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

II.

Questão em discussão

2.

A questão central consiste em analisar se é cabível a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, avaliando se estão presentes os requisitos exigidos para sua concessão.

III. Razões de decidir

3.

Em regra, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, sendo necessário requerimento específico e a comprovação dos requisitos previstos no Código de Processo Civil.

4.

Para tanto, exige-se: a) pedido expresso do embargante; b) relevância das alegações; c) risco de dano grave e de difícil reparação; e d) garantia do juízo.

5.

Ressalta-se que tais requisitos devem coexistir de forma cumulativa. A ausência de qualquer um deles impede a concessão do efeito suspensivo.

6.

No caso em análise, observa-se a ausência da garantia do juízo e da probabilidade do direito alegado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que o acórdão não analisou documentos acostados aos autos que comprovariam: (i) que as reformas estruturais eram responsabilidade da embargada; (ii) que a rescisão contratual se deu por descumprimento da embargada, e não de forma antecipada e injustificada; (iii) que a embargante não era responsável por diversas despesas cobradas (IPTU, taxas extraordinárias, etc.); (iv) que não havia móveis na cozinha no momento da entrega do imóvel locado; e (v) que o termo de vistoria não registrava os danos alegados pela embargada.

Afirma que, ao não considerar tais elementos probatórios, o acórdão incorreu em omissão relevante, capaz de modificar o entendimento sobre os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria (ID 26312281).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade. O recurso foi interposto com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apontando suposta contradição no acórdão embargado.

2. MÉRITO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

A questão central analisada foi a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, matéria regida pelo art. 919, §1º, do CPC, que exige cumulativamente: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) risco de dano grave; e (iv) garantia do juízo.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, reconhecendo a ausência de dois requisitos cumulativos essenciais: probabilidade do direito e garantia do juízo. Conforme consignado:

"No caso em análise, [...] suposto excesso de execução e descumprimento contratual pela agravada, demandam uma análise mais aprofundada. Tal circunstância afasta a plausibilidade do direito invocado. Além disso, não foi demonstrada a garantia do juízo, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado."

A fundamentação do acórdão é clara: a ausência de garantia do juízo, por si só, já impediria a concessão do efeito suspensivo, considerando a natureza cumulativa dos requisitos, conforme jurisprudência do STJ.

Os documentos e argumentos que a embargante alega não terem sido apreciados referem-se ao mérito dos embargos à execução e demandam cognição exauriente, não configurando omissão sua análise perfunctória em sede de cognição sumária.

Ademais, não há contradição no julgado, pois não existe incompatibilidade lógica entre as proposições do acórdão, que adotou linha argumentativa coerente: (i) requisitos cumulativos; (ii) indispensabilidade da garantia do juízo; (iii) ausência desta garantia; e (iv) necessidade de análise aprofundada das questões de mérito.

Por fim, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de reforma da decisão. A pretensão da embargante de nova valoração dos fatos e provas ultrapassa os limites deste recurso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025